Tribunal: TJSP
Processo: 2060105-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Decisões da fase de conhecimento que declararam a nulidade da cláusula que estabelecia limitação temporal para custeio de despesas decorrentes de internação para tratamento psiquiátrico e reconheceram a inexistência de cláusula de coparticipação – Agravante que deverá custear integralmente o tratamento da

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Decisões da fase de conhecimento que declararam a nulidade da cláusula que estabelecia limitação temporal para custeio de despesas decorrentes de internação para tratamento psiquiátrico e reconheceram a inexistência de cláusula de coparticipação – Agravante que deverá custear integralmente o tratamento da agravada – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000838264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060105-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GREEN LINE
SISTEMA DE SAÚDE LTDA, é agravada FERNANDA SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
2
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Green Line Sistema de Saúde Ltda.
Agravada: Fernanda Santos Silva
Juiz Prolator: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
TJSP (Voto no 37.465)
Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou
impugnação
Decisões da fase de conhecimento que
declararam a nulidade da cláusula que estabelecia
limitação temporal para custeio de despesas decorrentes
de internação para tratamento psiquiátrico e reconheceram a inexistência de cláusula de coparticipação

Agravante
que
deverá
custear
integralmente o tratamento da agravada Manutenção
da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Green
Line Sistema de Saúde Ltda. contra decisão que, em ação ordinária movida
por Fernanda Santos Silva, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
impugnação. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para que seja
acolhida a impugnação e extinta a fase de cumprimento de sentença, pois a
pretensão não está amparada no título executivo.
Processado o recurso, foi determinada a emenda das razões
recursais (fls. 162), foi juntada petição da agravante (fls. 165/169), foi
indeferido o pretendido efeito suspensivo (fls. 192/193) e houve a juntada de
contraminuta (fls. 197/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
3
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A agravada ajuizou ação ordinária em face da agravante que
foi julgada procedente para: “a) declarar a nulidade da limitação temporal
para internação psiquiátrica prevista na cláusula 9.1.5, "c", do Contrato de
Cobertura de Custos Assistenciais à Saúde de fls. 23/46; b) determinar que a
ré dê cobertura integral à internação para tratamento psiquiátrico da autora,
até a data da alta médica (24/11/2017), sob pena de crime de aplicação de
multa a ser futuramente arbitrada. Anoto que a decisão liminar foi revogada
em sede de agravo de instrumento, pelo v. Acórdão juntado por cópia a fls.
159/166” (fls. 50).
Contra a R. Sentença foi interposto recurso de apelação ao
qual esta Colenda Câmara negou provimento, nos termos do V. Acórdão de
fls. 51/60, cuja ementa tem o seguinte teor:
“Apelação Cível.
Plano de saúde - Ação de nulidade de cláusula contratual
cumulada com obrigação de fazer e ressarcimento de
valores - Sentença de procedência - Apelo da ré - Clausula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
4
contratual que limita tratamento psiquiátrico aos 30
primeiros dias de internação contínuos ou não, durante o
período de 12 (doze) meses - Contrato que não estabelece o
sistema de coparticipação após o transcurso do prazo
fixado - Seguradora que não pode impor, no curso da
relação contratual, obrigação da qual o segurado não teve
conhecimento quando da contratação
Nulidade da
cláusula que limita o tempo de tratamento do segurado -
Dever de custeio integral da internação
Sentença
mantida.
Nega-se provimento ao recurso.”
Contra o V. Acórdão foi interposto Recurso Especial, que
não foi admitido, restando pendente de julgamento agravo em recurso
especial.
A agravada postulou cumprimento provisório de sentença
para determinar que a agravante custeie todos os débitos decorrentes de sua
internação perante o Hospital Santa Monica, no valor de R$ 51.983,77 sob
pena de arbitramento de multa.
A agravante foi intimada a quitar o débito, no prazo de 15
dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00, limitada ao valor do débito.
A agravante ofertou impugnação sustentando, em síntese,
que o débito relativo ao período fixado no título exequendo, até 24.11.2017,
já foi quitado, não havendo qualquer valor a ser exigido. Ademais, não consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
5
do título exequendo determinação para quitação de débito relativo a período
posterior, o que decorre que eventual aplicação do regime de coparticipação o
que é objeto de recurso pendente de julgamento. Assim, não há fato a ensejar
o pagamento de multa diária, devendo ser extinto o cumprimento de sentença.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Fls. 40/60: Trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença apresentado por Green Line Sistema de Saúde
LTDA.
O impugnante sustenta que não há obrigações em aberto,
haja vista que deu integral cumprimento ao determinado na
sentença, custeando todos os valores em aberto até a data
fixada no dispositivo. Aduz que os demais valores cobrados
são ulteriores ao determinado na sentença e, quanto a eles,
incidirá a cláusula de coparticipação.
Requer a extinção do cumprimento de sentença, com base
no artigo 525, parágrafo 1o, do CPC e, subsidiariamente,
requer o afastamento da incidência da multa, ou a sua
redução.
Manifestação do impugnado às fls. 96/112.
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
Primeiramente, de rigor a transcrição do dispositivo da
sentença executada: "Ante o exposto, com fulcro no art.
487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
6
formulado na inicial para: a) declarar a nulidade da
limitação temporal para internação psiquiátrica prevista na
cláusula 9.1.5, "c", do Contrato de Cobertura de Custos
Asistenciais à Saúde de fls. 23/46; b) determinar que a ré dê
cobertura
integral
à
internação
para
tratamento
psiquiátrico da autora, até a data da alta médica
(24/11/2017), sob pena de crime de aplicação de multa a
ser futuramente arbitrada. Anoto que a decisão liminar foi
revogada em sede de agravo de instrumento, pelo v.
Acórdão juntado por cópia a fls. 159/166."
Em que pese a fixação da cobertura integral até a alta
médica ocorrida em 24/11/2017, a sentença declarou nula
a cláusula com limitação temporal, que restringia o custeio
de despesas hospitalares psiquiátricas a 30 dias por ano.
Ademais, tanto no corpo da sentença como no acórdão, a
imputação da coparticipação da autora nos custos revela-
se amplamente debatida, concluindo-se que tal cláusula
não existe no contrato firmado entre as partes.
Ressalte-se que se a cláusula de coparticipação é
inexistente, não há como constar tal fato jurídico do
dispositivo.
Assim, não assiste razão ao impugnante ao afirmar que a
sentença limitou a obrigação de custeio até a data de
24/11/2017, cabendo ao plano, com a nulidade da cláusula
9.1.5, custear integralmente as internações passadas e
futuras da impugnada.
Nesse sentido, a decisão de fls. 37 não merece retoques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
7
Por fim, não há que se falar tanto em redução como em
aumento dos valores fixados a título de multa, pois a multa
visa à coerção indireta do adimplemento da obrigação, e
deve ser arbitrada com parcimônia.
Outrossim, os valores fixados estão de acordo com o
princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Ante ao exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de
sentença, porquanto não estar presentes qualquer das
hipóteses trazidas pelo artigo 525, parágrafo 1o, do CPC.
Sem honorários ou custas.
Prossiga-se com a execução.”
De plano, é de observar que a fase de cumprimento de
sentença deve ser ater aos limites do título exequendo, ressaltando-se que, na
hipótese, as decisões proferidas em fase de conhecimento englobaram
declaração de obrigatoriedade da cobertura de tratamento psiquiátrico, e não
apenas condenação a pagamento de quantia certa.
Consta da R. Sentença de fls. 38/41 e fls. 50 que: “Na
hipótese dos autos, contudo, o “Contrato de Cobertura de Custos
Assistenciais à Saúde” de fls. 23/46, dispõe em sua cláusula 9.1.5, alínea “c”
que estão incluídos no contrato as internações para portadores de
transtornos psiquiátricos em crise pelo período de até 30 (trinta) dias, por
ano, em hospital psiquiátrico, unidade ou enfermaria psiquiátrica em
hospital geral, inexistindo qualquer previsão acerca de coparticipação do
consumidor para o custeio das despesas após o período destacado. Presume-
se, portanto, que o contrato apenas apresenta cláusula nula que limita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
8
indevidamente o período de internação, deixando o segurando sem cobertura
após o decurso do prazo. Abusiva, portanto, a conduta da operadora do
plano de saúde, devendo arcar integralmente com o custeio da internação da
autora até a data da alta médica (24/11/2017).”
O V. Acórdão exequendo dispõe, ainda, que:
“Na hipótese, verifica-se que não há previsão do sistema de
coparticipação após o 31o dia de internação, de modo que
referido sistema não pode ser imposto posteriormente pela
seguradora, uma vez que acaba criar uma obrigação ao
segurado do qual o mesmo não teve conhecimento quando
da contratação, em nítida ofensa aos princípios norteadores
das relações de consumo, em especial, da informação, da
boa fé, lealdade contratual e da função social do contrato.
Por derradeiro, ainda que se entenda de modo diverso,
embora hoje seja posição pacificada no Colendo Superior
Tribunal de Justiça a admissão de coparticipação na
hipótese em que superado o período certo de internação
psiquiátrica, claro também é que a validade somente ocorre
quando a cláusula é “expressamente contratada e
informada ao consumidor”. Nestes termos:
“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE
COPARTICIPAÇÃO. LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
9
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ação ajuizada em 11/12/2012. Recurso especial
concluso ao gabinete em 28/09/2016. Julgamento:
CPC/1973.
2. Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade de
cláusula, em contrato de assistência médica, que impõe
coparticipação do contratante à razão de 50% (cinquenta
por cento) do valor das despesas, após o período de 30
(trinta) dias de internação para tratamento psiquiátrico.
3. O recurso especial não ultrapassa o conhecimento pelo
fundamento da alínea "c" do art. 105, III da CF/88, uma
vez que a recorrente não embasou seus argumentos em
dissídio jurisprudencial, tampouco colacionou acórdãos
que demonstrassem divergência.
4. A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços
de saúde autoriza, expressamente, a possibilidade de
coparticipação do contratante em despesas médicas
específicas, desde que figure de forma clara e expressa a
obrigação para o consumidor no contrato.
5. O acórdão recorrido diverge do entendimento deste
órgão julgador, no sentido de que "não é abusiva a
cláusula de coparticipação expressamente contratada e
informada ao consumidor, para a hipótese de internação
superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos
psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio
entre as prestações e contraprestações que envolvem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
10
gestão dos custos dos contratos de planos de saúde".
Precedentes.
6. Afasta-se a condenação de compensação por danos
morais quando não caracterizada qualquer infração
contratual, como na hipótese.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido”.
(REsp 1635626/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/02/2017,
DJe
16/02/2017).
A hipótese objeto de julgamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça versava sobre a aplicação de pagamento
de coparticipação equivalente a 50% do valor das despesas
de internação psiquiátrica após expirado o prazo de 30 dias,
cláusula esta considerada válida quando expressamente
prevista não apenas o sistema de coparticipação, mas,
também, quando estabelece de forma clara a porcentagem a
ser custeada pelo beneficiário.
No entanto, no caso em análise, inexiste prova de previsão
contratual de coparticipação após o 31o dia de internação,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a inaplicabilidade da
cláusula restritiva. Como dito, não houve a juntada de cópia
integral do contrato firmado pela autora, com sua ciência
inequívoca da cláusula de coparticipação.
Assim, deverá a ré custear integralmente o tratamento da
autora, uma vez que limitar o tempo de internação, quando
prescrito para a preservação da saúde e da vida da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060105-11.2020.8.26.0000 - Voto no 37.465
11
estar-se-ia restringindo direito inerente à natureza do
contrato e frustrando a realização de seu objetivo.”
Logo, implícito está que as decisões proferidas na fase de
conhecimento englobaram declaração de obrigação de cobertura, por ser
considerada inexistente no contrato cláusula de coparticipação após o 31o dia
de internação.
Assim, inexistente cláusula de coparticipação e declarada a
nulidade de cláusula que estabelecia limitação temporal quanto ao custeio de
despesas decorrentes de internação para tratamento psiquiátrico, deve a
agravante arcar integralmente com o tratamento da agravada.
Descabida, portanto, a pretensão da agravante de extinção
do cumprimento de sentença pela quitação integral de despesas decorrentes
de internação até a data de 24.11.2017 e quitação de 50% das contas
hospitalares, após este período, como ressaltado na petição de fls. 165/169, já
que os demais 50% seriam devidos pela parte contrária exatamente com base
em cláusula de coparticipação que se declarou inexistente no título
exequendo.
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.